Tribunal: TJMT
Processo: 0032282-39.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032282-39.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (APELADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032282-39.2010.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA NO MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZE – IMÓVEL URBANO DE PROPRIEDADE DA GENITORA DO AUTOR ADQUIRIDA PELA REQUERIDA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO E NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM INCIDENTE DE FALSIDADE – NULIDADE ABSOLUTA – INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÕES PERTINENTES PARA O RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A legitimidade ativa decorre do envolvimento no conflito de interesses, presente no caso.

A pretensão de ter reconhecida a prescrição aquisitiva em relação ao imóvel além de não ter sido articulada na origem, não há elementos que a autorize.

Constatado que a assinatura lançada em escritura de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do próprio punho da genitora do autor, impõe-se o reconhecimento da nulidade do documento e dos registros que sucederam.

Eventual discussão acerca de supostas benfeitorias existente no imóvel objeto da lide, se for o caso, deve ser tratada em ação própria, se assim a parte entender.

As circunstâncias não indicam ofensa à honra subjetiva do autor apelado a importar na condenação por dano moral.

É indevida a indenização por dano material, se não restou efetivamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032282-39.2010.8.11.0041

APELANTE: ROZANI ZAMINHAN

APELADO: LINCOM SOUZA PONCE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta
Rozani Zaminhan
, de sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por
Lincom Souza Ponce
, para:
a)
declarar a nulidade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, em razão da fraude na assinatura declarada no Incidente de Falsidade (cod. 465037) e, por conseguinte, anular o registro do referido contrato na matrícula n. 38.471 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá;
b)
imitir o autor na posse do imóvel, com a expedição de mandado de desocupação voluntária, no prazo de 30 dias;
c)
condenar a requerida apelante ao pagamento da indenização por danos materiais, decorrente da derrubada do muro do terreno e destruição das árvores frutíferas e morte dos animais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo;
d)
condenar a requerida apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e ainda,
e)
nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa. No ponto, diz que o imóvel objeto do litígio foi adquirido por Eloir Ponce de Queiroz, de modo que a legitimidade do autor cinge-se tão somente ao seu quinhão hereditário, por conta dos outros dois herdeiros.

Sustenta, de outra via, que é o caso de se pronunciar a prescrição aquisitiva. No ponto, aduz que a celebração do instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel objeto do litígio e a comunicação ao juízo do inventário, se deu em 28.04.1998, enquanto que o ajuizamento da Ação de Anulação de Ato Jurídico e do Incidente de Falsidade, ocorreu em 25.10.2010, portanto tempo suficiente para a usucapião.

No mérito, alega que a r. sentença não se encontra consentânea com as provas, em particular a prova pericial, que se mostra deficitária.

Assevera que a sua posse é dotada de boa-fé, de modo a ser reconhecido o direito de retenção e/ou indenização por benfeitorias.

Justifica, de outro turno, a impossibilidade material de reintegrar o autor na posse do imóvel, em razão da edificação existente nos dois lotes. Aduz quanto à conversão da obrigação de restituir em indenizar.

Quanto ao dano material, diz que não restou comprovada a existência de construção, assim também, indevido o dano moral.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a ilegitimidade do autor apelado e que seu direito seja limitado a sua cota parte da herança, bem assim, que seja declarada a prescrição aquisitiva e, no mérito, a prevalência do parecer do assistente técnico, ou ainda, que seja reconhecido o direito de retenção/indenização por benfeitorias, com a substituição da obrigação de fazer – reintegração de posse -, em indenização, em razão da impossibilidade do retorno das partes ao
status quo
.

Contrarrazões (id 9599993).

Recurso encaminhado a Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau. Sem sucesso na conciliação. (id 24700989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032282-39.2010.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que

julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por
Lincom Souza Ponce
, para:
a)
declarar a nulidade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, em razão da fraude na assinatura declarada no Incidente de Falsidade (cod. 465037) e, por conseguinte, anular o registro do referido contrato na matrícula n. 38.471 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá;
b)
imitir o autor na posse do imóvel, com a expedição de mandado de desocupação voluntária, no prazo de 30 dias;
c)
condenar a requerida apelante ao pagamento da indenização por danos materiais, decorrente da derrubada do muro do terreno e destruição das árvores frutíferas e morte dos animais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo;
d)
condenar a requerida apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e ainda,
e)
nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada por Lincon Souza Ponce, cuja pretensão principal repousa na nulidade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre Eloir Ponce de Queiroz, genitora do autor, e a ora requerida apelante Rozani Zaminhan, em relação ao lote 09, da quadra 02, no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá, com matrícula n. 38.471 do Cartório do 5o Ofício.

De acordo com o autor apelado, a assinatura de sua genitora lançada no instrumento de compra e venda, bem como na procuração outorgada ao advogado Celso Marques Araújo, colacionada nos autos do inventário de Antônio Pinto de Queiroz, seu padrasto, não foram produzidas por sua genitora.

Pois bem. De início, nesta sede de recurso, a apelante suscitou a preliminar de
ilegitimidade ativa
ao argumento de que o autor apelado teria direito tão somente a sua quota parte do imóvel. No ponto anota que
“..se incontroversamente expedidos os formais de partilha, não há se falar em indivisibilidade dos direitos dos co-herdeiros, sob pena de afronta direta e literal ao parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil..”
.

Com efeito, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.

Na hipótese, verifica-se que na Ação de Inventário de Antonio Pinto de Queiroz, a esposa e inventariante, Eloir Ponce de Queiroz, genitora do autor apelado, apresentou emenda às primeiras declarações, para relacionar o lote aqui objeto do litígio, em razão do regime de casamento, embora o imóvel tivesse sido adquirido com o fruto do seu trabalho. Registrou, também, que referido imóvel fora alienado para Rozani Zaminhan, por meio de Compromisso de Compra e Venda.

Frisa-se que a pretensão do autor apelado é exatamente a anulação, tanto da escritura de compra e venda firmada entre sua genitora e a ora apelante, bem como a procuração outorgada pela sua genitora ao advogado Celso Marques Araújo, colacionadas nos autos do inventário.

De notar-se que o autor apelado não participou do inventário, porquanto Antônio Pinto de Queiroz não era seu genitor. Também chama atenção, para o fato de que não houve partilha do referido imóvel, mas suposta venda em vida pela genitora, falecida em 31/08/1999, negócio jurídico que se pretende a anulação, realça-se.

Dentro desse contexto, não há que se falar em ilegitimidade do autor apelado, ou que tenha direito somente a sua quota parte do imóvel. Assim se diz, porque o imóvel objeto de compra e venda não foi objeto de partilha. Ademais, cabe lembrar que o autor apelado não fez parte da Ação de Inventário de Antônio Pinto de Queiroz.

Não fosse isso, certo é que a pretensão do autor apelado é de invalidar ato anterior à abertura de sucessão da sua genitora. Ademais, cumpre registrar que se declarada à anulação dos instrumentos, a consequência é o retorno das partes ao
status quo
, vale dizer, a propriedade do imóvel retornará em nome de Eloir e não em nome do autor apelado.

Acrescenta-se que a nulidade de ato jurídico pode ser alegada por qualquer interessado, nos termos do art. 168 do CC,
in verbis
:

“Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.”

De notar-se, assim, tanto o interesse processual do autor na declaração de anulação do ato jurídico, quanto à legitimidade ativa para a causa.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

Por sua vez, a pretensão de ter reconhecida a prescrição aquisitiva em relação ao imóvel, além de não ter sido matéria articulada na origem,
não há elementos, aqui, que a autorize o reconhecimento da usucapião
.

Quanto ao mérito
, consta que o autor apelado instaurou concomitante a esta ação declaratória, o incidente de falsidade, que foi julgado procedente para declarar a falsidade da assinatura aposta por Eloir Ponce de Queiroz, sua genitora, tanto na procuração outorgada ao advogado Celso Marques Araújo, quanto no Contrato de Compra e Venda firmado com a apelante Rozani Zaminhan.

Anota-se que referida sentença foi alvo de recurso de Apelação n. 0032751-85.2010.8.11.0041, que foi julgado nesta mesma sessão e desprovido, como ementado:

“APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE OITIVA DO ASSISTENTE TÉCNICO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – FALSIDADE DE ASSINTURA DA GENITORA DO AUTOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO A ADVOGADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Falsidade da assinatura constatada por perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório, por profissional da confiança do Juízo, a partir de metodologia adequada e devida justificação dos critérios utilizados.”

Nessa quadra, constatada a falsidade de assinatura da genitora do autor apelado no contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, resta afastada a validade do negócio jurídico, bem assim, do respectivo registro na matrícula do imóvel, porquanto elaborado com base em documento nulo.

Vale dizer, constatada a falsidade da assinatura de Eloir Ponce de Queiroz, então proprietária do imóvel objeto da lide, na escritura de compra e venda e na procuração, o ato jurídico se torna nulo, já que ausentes os elementos essenciais que lhe dariam existência e validade.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NA ESCRITA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – ATOS NULOS – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que falar-se em cerceamento de defesa se as partes foram devidamente intimadas e se manifestaram no processo durante toda a instrução, no entanto, em nenhum momento pugnaram por nova perícia, tampouco se insurgiram quanto à veracidade dos termos postos em sua conclusão. A empresa autora detém legitimidade para propor ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda com fundamento em supostas falsificações de assinaturas dos seus representantes legais. Diante da natureza da ação, predominantemente declaratória de nulidade absoluta de ato jurídico, não se sujeita a prescrição. Está apto a figurar no polo passivo da ação aquele que será diretamente afetado pelo resultado da demanda. Considerando que todo e qualquer negócio jurídico tem como pressuposto de existência a vontade dos contratantes, a ausência de manifestação válida e eficaz contamina sua própria subsistência; tornando-o inapto a irradiar os efeitos jurídicos, resultando dessas premissas que, comprovada a falsificação da assinatura do outorgante, o negócio não se aperfeiçoa, devendo ser afirmada sua nulidade.

(TJMT – N.U 0000748-82.2002.8.11.0033, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

APELAÇÃO - Ação Declaratória com Pedido de Declaração de Falsidade de Documento cumulada com Indenização por Danos Morais – Pretendida anulação de escritura pública de venda e compra de imóvel assim como do respectivo registro – Sentença de procedência – Manutenção – Prova pericial que atestou a falsificação da assinatura do autor, coproprietário do imóvel na escritura em favor da ré – Declaração de nulidade do ato jurídico que era de rigor – Ato nulo, ademais, que é imprescritível, não podendo ser convalidado pelo decurso do tempo Reparação por danos morais devida – Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0002784-33.2012.8.26.0582; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)

Assim, a fraude, falsificação e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito. Com a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, princípios da ordem pública inscritos nos artigos 166 e 169 do CC.

Sob tal perspectiva, a discussão travada nos autos diz respeito à subsistência do próprio negócio jurídico, em virtude da ausência de vontade do proprietário, por conta da falsidade da assinatura verificada.

Cumpre assinalar que eventual discussão acerca de supostas benfeitorias existente no imóvel objeto da lide, se for o caso, deve ser tratada em ação própria, se assim a parte entender.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA - PROCURAÇÃO FALSA - NULIDADE ABSOLUTA DO ATO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IRRELEVÂNCIA. Havendo comprovação da falsidade da assinatura aposta na procuração que possibilita a alienação de imóvel, a procedência da ação de anulação do registro público da compra e venda do bem referido é medida que se impõe. A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador
. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.013805-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017)

Por seu turno, não se visualizam elementos suficientes a amparar a responsabilização da apelante por danos morais, em particular, as circunstâncias não indicam ofensa ao honra subjetiva do autor apelado, a ponto de acarretar considerável e injusto sofrimento, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Do mesmo modo, no que toca ao dano material, porquanto não se presumem, mas necessitam de comprovação de sua ocorrência.

De notar-se que na inicial o autor apelado tão somente elencou a título de dano material, o muro que fora derrubado pela apelante, bem como as algumas árvores frutíferas, além da morte de pequenos animais (galinhas e pintinhos).

Ocorre que, embora a requerida apelante não tenha impugnado especificamente a pretensão, certo é que o autor apelado não se preocupou em detalhar, nem mesmo apresentou comprovação eficiente acerca do referido dano, estimado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de nulidade de negócio jurídico com devolução dos valores pagos cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da loja ré. Insurgência em relação à extinção do feito em relação a instituição financeira corré. Autora que não recorreu da sentença, se conformando com a extinção em relação a financeira. Ausência de legitimidade da corré, vendedora, para recorrer da sentença nesse aspecto. Loja ré que alienou o veículo, sabidamente, com vícios. Prova testemunhal que comprova que o negócio anterior com esse veículo já havia sido desfeito em razão dos vícios existentes. Vícios que persistem e impossibilitam o regular uso do veículo. Não cumprimento do dever de informação pela loja vendedora sobre as condições reais do veículo. Descumprimento do dever de reparação dos vícios. Fatos que justificam a redibição do contrato de compra e venda. Devolução dos valores pagos devidos. Danos morais evidenciados.
Danos materiais não comprovados.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1030496-42.2017.8.26.0602; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021)

Por tais fundamentos, de rigor a reforma em parte da r. sentença, para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos danos materiais e morais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da requerida apelante no pagamento dos
danos materiais e morais
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 31 DE MARÇO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA -
PRELIMINAR E MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021